Tribunal: TJES
Processo: 5002486-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002486-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEBORA DOS SANTOS SCHERRER
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002486-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DEBORA DOS SANTOS SCHERRER

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de decisão que determinou a realização de novo teste, pela ora recorrida, nos autos da ação de origem.

Narra o recorrente que trata-se de demanda judicial proposta por candidato desclassificado no concurso público regido pelo Edital n.º 01 de 2018 para provimento de cargos de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão da contraindicação no exame psicossomático.

Em síntese, afirma que a parte autora que teria sido aprovada nas etapas anteriores do concurso, porém na quarta etapa (exame psicossomático) teriam ocorrido supostas situações irregulares que culminaram em sua contraindicação.

Além disso, argumenta que o interessado que o Edital do concurso teria sofrido uma retificação em razão de originariamente terem sido adotados critérios prejudiciais a avaliação dos candidatos por excesso de subjetivismo na avaliação.

Diante de tais razões, a autora ingressou com o feito originário para ser reincluída ao certame e nomeada, ao final, para o cargo em disputa.

Requerida a tutela provisória de urgência para que a autora fosse reincluída ao certame, bem como nomeada para o cargo, o Juízo a quo deferiu o pleito, tendo o Estado do Espírito Santo recorrido da referida decisão através do Agravo de Instrumento n.º 5006045-04.2021.8.08.0000, ocasião em que obteve a suspensão da eficácia liminar da decisão proferida pelo Juízo a quo.

Após a suspensão da ordem proferida pelo Juízo a quo, a autora apresentou novo pedido de antecipação dos efeitos da tutela, requerendo a realização de novo exame psicossomático.

Em primeiro momento, explica que o Juízo a quo entendeu que o deferimento da medida estaria obstado pela determinação deste Eg. Tribunal. Todavia, após a apresentação do pedido de reconsideração por parte da autora, deferiu a medida antecipatória requerida.

Dito isto, defende que ausentes os requisitos para concessão da medida requerida, pois, segundo entende, “a técnica de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, d.v., não objetiva assegurar o direito à prova, mas sim os efeitos de uma futura decisão de procedência da demanda”.

Em síntese, conclui que não existiria o requisito da probabilidade do direito alegado pela parte Agravada, tendo em vista a regularidade do exame psicossomático aplicado, bem como pelo fato da candidata ter sido REPROVADA em mais de dois critérios do teste, o que não lhe garantiria aprovação concursal diante de quaisquer dos critérios de avaliação que foram utilizados pela Administração castrense.

Cita julgados que entende corroborar sua tese.

Aduz que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada regularmente. O ato administrativo emanado em sede e época próprios, ora combatido nos autos, revela-se válido, legal e eficaz, tendo observado todos os requisitos exigidos em lei para tanto.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede de resposta, a recorrida, preliminarmente, argui perda do interesse recursal.

Após, aduz que a decisão proferida pelo MM. Juiz está em sintonia com as provas produzidas nos autos, que demonstram, segundo entende, que teriam ocorrido diversas irregularidades no teste psicossomático.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

O Estado, intimado para se manifestar sobre a preliminar de perda do objeto, rechaça a fundamentação apresentada e, por conseguinte, pugna pelo conhecimento e provimento do presente.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE.

DA POSSÍVEL PERDA DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO
.

Em sede de resposta, a recorrida afirma que o Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida nos autos de origem, no qual o juízo de piso determinou a realização de novo exame psicotécnico, em virtude das ventiladas irregularidades e supostas ilegalidades ocorridas na aplicação do exame, notadamente na sala em que a agravada realizou o exame.

Narra a recorrente que, “nesse aspecto, um ponto deve ser levado em consideração. A decisão interlocutória atacada pelo Estado do Espírito Santo foi proferida na data de 23 de fevereiro de 2022, tendo os autos sido entregues a Fazenda Pública na data de 24 de fevereiro de 2022. Em cumprimento a decisão proferida nos autos principais foi publicado o “edital de convocação para o exame psicossomático sub judice” na data de 15 de março de 2022”, convocando a autora para realização do teste na data de 19 de março de 2022, consoante documentação anexa. Apenas e tão somente na data de 28 de março de 2022 é que o Estado do Espírito Santo interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo efeito suspensivo para que a recorrida não realizasse o teste, que, como já dito, foi realizado na data de 19 de março de 2022”.

Entende, por força da cronologia apresentada, que o Estado não tinha interesse em interpor este instrumento, o que importaria dizer que presente a ausência de interesse processual para seu manejo.

Pois bem.

No caso, o Estado pretendia, quando da interposição do presente, que o novo exame da recorrente não fosse realizado, em razão dos argumentos por ele apresentados, nas razões de sua peça de irresignação.

Todavia, como acima exposto, o ente estatal cumpriu espontaneamente o comando exarado pelo Magistrado de Origem, na decisão vergastada, e, por conseguinte, promoveu a realização de novo exame para agravada,
antes da interposição do presente
e, por conseguinte, antes mesmo que fosse possível analisar os argumentos afetos a necessidade, ou não, da nova prova
.

Não tenho dúvida em afirmar que a validade ou não do exame em questão será analisada em momento oportuno da instrução, tendo por base o arcabouço probatório apresentado por ambos os envolvidos, todavia, no presente, de fato, verifica-se que há perda superveniente do interesse de recorrer, pois o Estado, reitero, praticou ato incompatível com o pedido efetuado nestes autos, ao cumprir espontaneamente a realização de novo teste, antes mesmo da interposição deste instrumento, o que importa dizer que o manejo do recurso em análise está coberto pelo manto da preclusão lógica, carecendo, por isso, de interesse processual.

Mutatis mutandis
, nesse sentido, os seguintes julgados:

É notório o comportamento contraditório da Procuradoria que representa o INSS ao interpor o recurso de apelação, tendo em vista que este ato é incompatível com a vontade de recorrer e carece de interesse recursal, tendo em vista a aceitação anterior do pedido de acordo da autora
(TJ-CE - APL: 00627846120068060001 CE 0062784-61.2006.8.06.0001, Relator: FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES, Data de Julgamento: 09/03/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2020)

PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tendo o recorrente cumprido integralmente e sem ressalvas a decisão de primeiro grau, praticando ato incompatível com a vontade recorrer, pereceu o seu interesse recursal. Desse modo, o recurso não merece ser conhecido por força da preclusão lógica quanto ao direito de recorrer
(TRT-10 - RO: 00027045020135100802 DF, Data de Julgamento: 21/05/2014, Data de Publicação: 06/07/2014)

Pelo dito, em razão do exposto, por força da perda superveniente do interesse recursal, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. ESTADO CUMPRIU ESPONTANEAMENTE O COMANDO QUE LHE FOI IMPOSTO, ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É notório o comportamento contraditório do ESTADO ao interpor este instrumento, tendo em vista que este ato é incompatível com a vontade de recorrer e carece de interesse recursal, tendo em vista o cumprimento espontâneo, antes da interposição do presente, do comando que lhe foi imposto.

2. A validade ou não do exame impugnado, será analisada em momento específico da instrução, tendo por base o arcabouço probatório apresentado por ambos os envolvidos.

3. Recurso não conhecido POR AUSÊNCIA DE INTERESSE.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do presente recurso por ausência de interesse.